Tribunal: TJMT
Processo: 0009262-65.2012.8.11.0003
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0009262-65.2012.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[SAMIR MELHEM HAMZE - CPF: 453.515.201-25 (APELANTE), LEONARDO RANDAZZO NETO - CPF: 023.288.028-00 (ADVOGADO), REFAAT SAMIR HAMZE - CPF: 741.548.691-91 (APELANTE), NAZIH MELHEM HAMZE - CPF: 173.904.271-91 (APELANTE), ANIS MELHEM HAMZE - CPF: 910.897.511-68 (APELANTE), LABIB MELHEM HAMZE - CPF: 482.341.411-04 (APELANTE), ELVIRA LEITE DE OLIVEIRA - CPF: 109.755.601-82 (APELADO), WESLEY HENRIQUE DE OLIVEIRA SOUSA - CPF: 028.819.891-36 (ADVOGADO), ADRIANA REGINA PIETSCH SACOMORI - CPF: 004.989.369-61 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito
Civil. Apelação Cível. Ação De Usucapião Extraordinária. Moradia Habitual.

Posse Mansa, Pacífica, Ininterrupta Por Prazo Superior A Dez Anos.
Oposição Posterior À Consumação Da Prescrição Aquisitiva.

Sentença Mantida.
Recurso Desprovido.

I.
Caso Em Exame

1.

Apelação
C
ível interposta
em virtude de
sentença que julgou procedente
s o
s

pedido
s
formu
lado
s
na

Ação de Usucapião Extraordinária
,
reconheceu a posse direta e qualificada exercida pela
Apelada
desde 1989, com moradia habitual
,
declarou a aquisição da propriedade dos imóveis urbanos
,
com base no
art
. 1.238 do Código Civil
,

e determinou o
registo
no Cartório de Registro de Imóveis.

II.
Questão Em Discussão

2
.
A questão em discussão consiste em saber se houve o exercício da posse com
animus

domini
por mais de dez anos e se a oposição manifestada em 2009, mediante
A
ção de
R
eintegração de
P
osse, foi suficiente para impedir o reconhecimento da usucapião.

III.
Razões De Decidir

3.
A prova documental e pericial confirma o início da posse em 1989, com moradia habitual, instalação de energia elétrica em nome da
Recorrid
a e pagamento de tributos.

4.
Testemunhos colhidos no laudo pericial atestam ocupação contínua, mansa e pacífica desde o final da década de 1980.

5.
A jurisprudência do STJ reconhece a possibilidade de usucapião em tais hipóteses,
e afasta
a precariedade inicial da posse quando comprovada a inércia do titular do direito e o decurso do prazo legal.

6.
A primeira oposição ocorreu em 2009,
depois de consumado
o prazo previsto no
art
. 1.238, parágrafo único, do Código Civil
; logo,
não
é capaz de
impedir a aquisição originária da propriedade.

7
.

A improcedência d
a

A
ção de
R
eintegração de
P
osse anterior confirma o exercício da posse qualificada por tempo suficiente à usucapião.

IV.
Dispositivo E Tese

8
. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A oposição manifestada após o transcurso do prazo legal não impede o reconhecimento da usucapião extraordinária. 2. A instalação de serviço público essencial em nome do possuidor pode comprovar o início da posse com
animus

domini
.
”

Dispositivos relevantes citados:

CC,
arts
. 1.238, parágrafo único, e 1.241; CPC,
art
. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT,
Apelação Cível 0002970-25
.2016.8.11.
0003, Rel. Des.a
Serly
Marcondes Alves, 4a Câmara de Direito Privado, DJE 21.04.2023.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO
N.
0009262-65.2012.8.11.0003

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Anis
Melhem

Hamze
,
Refaat
Samir
Hamze
,
Nazih

Melhem

Hamze
, Samir
Melhem

Hamze

e

Labib

Melhem

Hamze
, em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 2.a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, nos autos da
Ação de Usucapião
ajuizada por
Elvira Leite de Oliveira
.

O Juiz
sentenciante
julgou procedentes os pedidos formulados na inicial e declarou a aquisição da propriedade dos imóveis urbanos localizados nos
L
otes 06 e 07
,

Q
uadra 17, do
L
oteamento Cidade
Salmen
, Rua Espírito Santo,
na
Comarca de Rondonópolis
, matriculados sob os n.os 56.529 e 56.530 do Cartório de Registro de Imóveis local, por usucapião extraordinária, com fundamento no
art
. 1.238 do Código Civil.

Determinou a expedição do mandado para
registo
no Cartório de Registro de Imóveis, nos termos do
art
. 1.241 do Código Civil
e

c
ondenou os
Apelantes
ao pagamento das custas e despesas processuais
e
honorários
advocatórios
fixados em R$ 1.500,00
(um mil e quinhentos reais)
, de acordo com o
art
. 85, § 2o, do CPC.

Em suas razões recursais, os Apelantes sustentam, em síntese, que os imóveis objeto da lide foram recebidos por legado deixado por José
Salmen

Hamze
, o qual os adquiriu em 22/07/1985, edificou construção residencial e os locou para Nelson
Dalbem
até 06/05/1999, quando o imóvel foi desocupado a pedido de seu procurador.

Alegam que a ocupação da Autora teve início apenas em 2001, após invasão constatada pelos herdeiros no ano de 2003, sem qualquer posse mansa ou pacífica. Afirmam que a Autora enfrentou oposição efetiva dos proprietários desde o início, pois houve diligências extrajudiciais e, posteriormente, ajuizamento de ação de reintegração de posse em 2009, o que afastaria a posse ad
usucapionem
.

Argumentam que os pagamentos de IPTU realizados pela Autora a partir de 2004 ocorreram de forma maliciosa e não se prestam a comprovar posse qualificada, reiterando que não houve lapso temporal suficiente para configuração da usucapião extraordinária.

Ao final, requerem o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Nas contrarrazões,
a
Apelad
a
pugna
pelo não provimento do Recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça se abstém de manifestar sobre o mérito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA.
SR.a

DES.a
CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Elvira Leite de Oliveira
ajuizou
Ação de Usucapião
em face de
Samir Melhem
Hanze
e outros, sob o fundamento de que exerce posse direta sobre os imóveis matriculados sob os no 56.529 e 56.530 desde outubro de 1971, com domínio de fato,
animus
domini
e utilização para moradia própria e de sua família.

Afirmou que ocupa os lotes no 06 e 07 da quadra 17, no Bairro Cidade
Salmen
, de modo manso, pacífico e ininterrupto por mais de quarenta anos, com área total de 1.125 m2, com casa construída no lote no 07, onde fixou residência habitual.

Sustentou que os proprietários constantes nas matrículas jamais manifestaram oposição ao exercício da posse até o ano de 2009, quando ingressaram com ação de reintegração de posse vinculada ao processo no 2009/829 (cód. 431041).

Alegou que sempre quitou os IPTUs incidentes sobre os imóveis, até ser impedida de retirar as guias após o ajuizamento da ação possessória promovida pelos Réus.

Relatou que suas confrontações correspondem aos lotes vizinhos descritos nos memoriais anexados, incluindo o imóvel de no 08, de propriedade de Carlos
Ihamber
Hugueney D’Rezende e Ana Lara Mania
Lordani
Rezende.

Argumentou que preenche todos os requisitos previstos no art. 1.238, parágrafo único, do Código Civil, pois estabeleceu moradia habitual nos imóveis por mais de quatro décadas, com posse qualificada pelo
animus
domini
, sem oposição eficaz e pelo lapso temporal superior ao previsto em lei, motivo pelo qual requereu o reconhecimento da usucapião.

Na contestação, os réus refutaram as alegações formuladas pela Autora, sustentando que a pretensão de usucapião carece de amparo jurídico e que há vícios processuais e materiais que impedem o acolhimento do pedido.

O Juiz
a quo

sentenciante
julgou procedentes os pedidos formulados na inicial e declarou a aquisição da propriedade dos imóveis urbanos localizados nos lotes 06 e 07 da quadra 17, do loteamento Cidade
Salmen
, Rua Espírito Santo, na Comarca de Rondonópolis, matriculados sob os n.os 56.529 e 56.530 do Cartório de Registro de Imóveis local, por usucapião extraordinária, com fundamento no
art
. 1.238 do Código Civil. Determinou a expedição do mandado para
registro
no Cartório de Registro de Imóveis, nos termos do
art
. 1.241 do Código Civil. Condenou os Requeridos ao pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários
advocatícios
fixados em R$ 1.500,00, de acordo com o
art
. 85, § 2o, do CPC.

Inconformad
o
s
,
os
Requeridos interpuseram

este Recurso
de Apelação.

A controvérsia
recursal
consi
ste
em definir o marco inicial da posse exercida pela Apelada, Sra. Elvira Leite de Oliveira, e se a oposição manifestada pelos Apelantes, notadamente a
Ação de Reintegração de Posse
de 2009, teve o condão de interromper o prazo da prescrição aquisitiva.

Os Apelantes tentam desconstruir
a posse exercida pela Apelada, fixando seu início em 2001 mediante narrativa de suposta invasão
(
grilagem
)

e afirmando que o imóvel permaneceu locado a terceiro (Nelson
Dalbem
) até 1999. Essa construção não encontra respaldo no acervo probatório.

O conjunto de provas é categórico em sentido diametralmente oposto. Elementos constantes tanto destes autos quanto da ação de reintegração de posse anterior evidenciam ocupação consolidada pela Apelada muito antes do marco temporal pretendido pelos Apelantes, com continuidade que ultrapassa, em muito, o lapso previsto em lei para aquisição originária da propriedade.

A usucapião extraordinária com prazo reduzido (
art
. 1.238, parágrafo único, do Código Civil) exige demonstração de posse contínua, mansa e pacífica, exercida com
animus

domini
por, no mínimo, 10 (dez) anos, desde que o possuidor estabeleça no imóvel a própria moradia habitual.

A prova produzida no processo não apenas confirma que a Apelada estabeleceu sua moradia no local, mas evidencia que o prazo de dez anos previsto no
art
. 1.238, parágrafo único, do Código Civil foi ultrapassado há várias décadas.

A tese
recursal
de início da posse em 2001 permanece isolada no conjunto probatório e confronta diretamente o Laudo Pericial e os esclarecimentos apresentados pelo engenheiro Igor Moreira Rodrigues.

Em diligência realizada na vizinhança, o perito colheu depoimentos de moradores antigos, cuja memória histórica confere elevada confiabilidade aos elementos apurados. Todas as declarações convergem no sentido da ocupação longeva da Apelada
:

i)
Sra. Ivani Teixeira França
a
firmou conhecer D. Elvira "
desde 1978, ela já morava lá
";

ii
)
Sra. Iraci Pereira da Rosa (Tereza)
c
onfirmou conhecer D. Elvira e que ela "
morava naquela casinha
" desde "
1980
";

iii
) Sr. Ronaldo Machado Junior
d
eclarou conhecer a Apelada "
a mais de 30 anos
" (depoimento de 2022), corroborando a posse desde, no mínimo, o início da década de 1990;
e

iv
) Sra. Nilva Maria Dos Santos (72 anos)
, m
oradora da região desde 1961, atestou que "
Elvira sempre morou ali naquela casinha
" e que foi ela "
que plantou aqueles pés de manga
".

Além da prova testemunhal colhida pelo perito, há documento de natureza objetiva que enfraquece de forma definitiva a tese de posse iniciada em 2001. A concessionária
Energisa
informou que a unidade consumidora n.o 107771 do imóvel foi instalada em nome da Apelada em 05
/11/
1989, reforçando a existência de vínculo possessório consolidado desde, ao menos, o final da década de 1980.

Esse dado oficial comprova, de maneira inequívoca, que a Apelada exercia posse pública qualificada por
animus
domini
já em 1989, circunstância corroborada pela titularidade da conta de energia, indicador típico de ocupação estável e exclusiva.

O conjunto probatório inclui, ainda, documentos fiscais, carnês e termos de confissão de dívida referentes ao IPTU dos lotes, que revelam atuação direta da Apelada perante o Município ao longo dos anos 2000, reforçando padrão de comportamento compatível com o de proprietária de fato, responsável pelos encargos inerentes ao imóvel.

Daí

decorrente
,
a
documentação relativa à ligação da energia elétrica em nome da Apelada em 1989 constitui parâmetro objetivo, seguro e conservador para fixação do início da posse qualificada como moradia habitual.

Adotado esse marco, o prazo de dez anos previsto no art. 1.238, parágrafo único, do Código Civil se exauriu em novembro de 1999, mais de uma década antes da primeira oposição efetiva dos Apelantes, o que confirma a consumação da usucapião em momento anterior a qualquer resistência.

Assim, ainda que se considerem verdadeiras as alegações dos Apelantes acerca de eventual oposição, seja a conversa informal atribuída ao ano de 2001, as diligências mencionadas em 2003 ou o ajuizamento da Ação de Reintegração de Posse em 2009, todas ocorreram após a consumação da prescrição aquisitiva em favor da Apelada, que se consolidou em 1999.

A jurisprudência é pacífica ao afirmar que a oposição apta a interromper o prazo da usucapião somente produz efeitos quando manifestada antes do exaurimento do lapso legal. A resistência tardia não desfaz a aquisição originária da propriedade já aperfeiçoada pela posse qualificada e prolongada.

Nesse sentido, o desfecho da Ação de Reintegração de Posse n.o 0012891-52.2009, julgada improcedente, apenas reconheceu juridicamente a realidade fática: os Apelantes buscaram recuperar um imóvel cuja propriedade formal já não se articulava com a situação possessória consolidada, pois a perda da posse ocorrera, pelo decurso do tempo, em favor da Apelada.

A sentença
rec
orrida
, portanto, foi cirúrgica ao se basear fortemente no resultado daquela demanda possessória, pois ali a questão da posse longeva da Sra. Elvira já havia sido exaustivamente debatida e comprovada, inclusive por perícia e confirmação deste Tribunal.

Diante desse cenário, verifica-se o preenchimento integral dos requisitos legais: i)
Posse com
animus

domini
: comprovada pela residência habitual, pelo cultivo de árvores, pela titularidade da unidade consumidora de energia e por documentos fiscais relativos ao imóvel;
ii
)
Moradia habitual
: inequívoca, com permanência estável da família e relatos de que a filha da Apelada “cresceu ali”;
iii
)
Prazo decenal
: comprovado no mínimo entre 1989 e 1999;
iv
)
Posse mansa e pacífica pelo prazo legal
: demonstrada. A primeira contestação expressa dos Apelantes ocorreu somente após a consolidação do prazo aquisitivo.

Não subsiste, portanto, fundamento fático ou jurídico capaz de infirmar a conclusão adotada na sentença, que se harmoniza integralmente com o acervo probatório e com a disciplina do
art
. 1.238, parágrafo único, do Código Civil.

A corroborar com esse entendimento,
c
oalciono

o seguinte j
ulgado
:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA – PROPRIEDADE DE OUTROS IMÓVEIS – POSSIBILIDADE – CARÁTER COMERCIAL – NÃO IMPEDITIVO - REQUISITOS DA AÇÃO PREENCHIDOS PELA PARTE AUTORA – ART. 1.238, DO C. CIVIL - PROVAS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR OS REQUISITOS DA USUCAPIÃO – RECURSO PROVIDO.

1. De conformidade com o
art
. 1.238 do Código Civil de 2002, que trata da usucapião extraordinária, aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-
fé .
O parágrafo único do
art
. 1.238 do CC admite a redução do prazo
prescricional
quando demonstrado o exercício qualificado da posse pela moradia ou pela realização de investimentos ou execução de serviços de
caráter
produtivo sobre o bem.

2. Ou seja, na usucapião extraordinária pode o interessado já ser proprietário de outros imóveis, desde que satisfaça os requisitos da Lei no caso concreto.

3. Da mesma maneira, a usucapião extraordinária permite que o imóvel seja destinado para uso comercial, atribuindo
caráter
produtivo no local.

4. Aliás, o parágrafo único do artigo 1.238 do Código Civil, reduz o prazo para aquisição do imóvel por usucapião, quando nele o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de
caráter
produtivo.

5. Assim, restando preenchidos os requisitos necessários para a decretação da prescrição aquisitiva, a reforma da sentença é medida que se impõe, para julgar procedente o pedido inicial
.
(TJMT
,
Quarta Câmara de Direito Privado,
Apelação Cível

0002970
-
25
.
2016
.
8
.
11
.
0003
, relatora
Desemba
rgadora

Serly
Marcondes Alve
s,
publ
icado no
DJE em
21/04/2023)
.

Com essas considerações,
nego provimento ao Recurso
e mantenho integralmente a sentença recorrida.

Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro os honorários
advocatícios
fixados na sentença para
R$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025